Tribunal: TJES
Processo: 5002931-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002931-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LAIS APARECIDA NASCIMENTO FERREIRA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARAGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002931-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
LAIS APARECIDA NASCIMENTO FERREIRA (representando Gael Nascimento Ferreira Porto)

J
UÍZO PROLATOR:
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO JUÍZO DE GUARAPARI - DR. EVANDRO ALBERTO DA CUNHA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E EPILEPSIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME - 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Epilepsia de difícil controle. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para julgar o pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com autorização da ANVISA; e (ii) saber se foram preenchidos os requisitos cumulativos definidos pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 6 e 1234) para a concessão do fármaco. III. RAZÕES DE DECIDIR - 3. A competência para julgar ações que visam ao fornecimento de medicamentos autorizados pela ANVISA, mas não incorporados ao SUS, é da Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento for inferior a 210 salários mínimos, conforme estabelecido no acordo homologado pelo STF no Tema 1234 da Repercussão Geral. No caso, o valor estimado do tratamento é manifestamente inferior a esse patamar, firmando a competência estadual. 4. Em cognição sumária, foram demonstrados os requisitos cumulativos para a concessão do medicamento, quais sejam: (i) a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, atestadas em laudo médico circunstanciado; (ii) a incapacidade financeira do núcleo familiar, presumida pela assistência da Defensoria Pública; e (iii) o questionamento fundamentado do ato administrativo que indeferiu a incorporação do Canabidiol. 5. A manutenção da tutela de urgência se justifica pelo grave risco de regressão no quadro de saúde do menor em caso de interrupção do tratamento, que já apresenta resultados positivos, em observância ao princípio da prioridade absoluta da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE-6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234); STF, Tema 6.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002931-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
LAIS APARECIDA NASCIMENTO FERREIRA (representando Gael Nascimento Ferreira Porto)

J
UÍZO PROLATOR:
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO JUÍZO DE GUARAPARI - DR. EVANDRO ALBERTO DA CUNHA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Estado do Espírito Santo em desfavor da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol ao agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Epilepsia de difícil controle.

O recurso articula-se em duas vertentes principais: uma preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e, no mérito, a alegação de não preenchimento dos requisitos estabelecidos em teses de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

PRELIMINAR - DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

A controvérsia instaurada neste recurso cinge-se à análise da competência para o processamento e julgamento de demanda que visa ao fornecimento de medicamento não incorporado aos atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS. A questão se torna particular, pois o fármaco em questão, Canabidiol, embora não possua registro específico, detém autorização sanitária da ANVISA para sua comercialização.

A matéria relativa à judicialização do direito à saúde tem sido objeto de profícuo debate e de sucessivas definições pelas Cortes Superiores, que buscam conciliar a efetividade de um direito fundamental com a organização e o financiamento do sistema público. Neste panorama, o Supremo Tribunal Federal, no bojo do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234 da Repercussão Geral), homologou acordo interfederativo que estabelece regras claras para as ações judiciais sobre medicamentos que, embora registrados ou autorizados pela ANVISA, não integram as listas do SUS.

Conforme o referido acordo, para ações ajuizadas após sua publicação, a competência é definida pelo custo anual do tratamento. A Justiça Federal será competente se o valor for igual ou superior a 210 salários mínimos. Por outro lado, se o custo for inferior a esse patamar, a competência para o julgamento será da Justiça Estadual.

No caso concreto, o Laudo Médico (ID 56637675 dos autos originários) indica a necessidade de uso contínuo do medicamento. Considerando a dosagem prescrita de 2ml diários e que cada frasco contém 10ml, o consumo mensal do paciente é de aproximadamente 60ml, o que equivale a 6 (seis) frascos por mês. Utilizando o custo médio de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) por frasco, o dispêndio anual do tratamento pode ser estimado em R$ 20.160,00 (vinte mil, cento e sessenta reais).

Este valor é manifestamente inferior ao patamar de 210 salários mínimos que atrairia a competência federal. Dessa forma, a aplicação do Tema 500 da Repercussão Geral, que trata de medicamentos sem qualquer tipo de aval da ANVISA, mostra-se inadequada ao caso, sendo imperativa a observância do precedente vinculante estabelecido no Tema 1234, em resguardo à isonomia e à segurança jurídica, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar de incompetência.

MÉRITO

No mérito, o Estado do Espírito Santo alega o não cumprimento dos requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar, ainda que em cognição sumária, se os elementos apresentados na origem são suficientes para justificar a tutela de urgência concedida.

O laudo médico que instrui a petição inicial (citado no ID 12406941) atesta que o agravado, de tenra idade, padece de epilepsia de difícil controle e que já se submeteu a tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS, como o uso de Depakene, Fenobarbital e Clonazepam, sem obter êxito no controle das crises convulsivas diárias. O mesmo laudo reporta melhora clínica significativa com o uso do Canabidiol, recomendando sua manutenção.

Tal narrativa fática atende, em princípio, ao requisito da demonstração da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas terapêuticas constantes das listas do SUS, conforme exigido pelo Tema 6 do STF.

Noutro viés, o agravante aponta a legalidade da decisão da CONITEC que não recomendou a incorporação do Canabidiol. Entretanto, a parte agravada, em suas contrarrazões (ID 13091052), impugnou expressamente a legalidade do ato administrativo, fundamentando sua alegação em vasta documentação que aponta para a eficácia do tratamento, incluindo artigo de revisão sistemática (ID 13091053). Essa impugnação, amparada em evidências científicas, satisfaz, para fins de análise liminar, o requisito de questionamento do ato de não incorporação.

Ademais, a prova da incapacidade financeira do núcleo familiar para arcar com o custo do tratamento está presumida, uma vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública do Estado.

É certo que a concessão de medicamentos não incorporados exige o cumprimento cumulativo dos requisitos definidos pelas Cortes Superiores, sendo dever do Judiciário indeferir o pleito quando a parte não se desincumbe de seu ônus probatório.

Na hipótese dos autos, contudo, o agravado logrou êxito em demonstrar, para fins de cognição sumária, o preenchimento de todos os referidos requisitos, notadamente a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS, a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência familiar. Soma-se a isso a evidência de que a interrupção do tratamento, que já apresenta resultados positivos, implicaria grave risco de regressão no quadro de saúde do menor.

A correta aplicação das teses vinculantes, ponderada com o princípio da prioridade absoluta da criança (art. 227, CF), é a diretriz que tem pautado os julgamentos deste Egrégio Tribunal em casos análogos, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. VOSORITIDA. OBSERVAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO TEMA 1234 . REQUISITOS FIRMADOS NO TEMA 106/STJ. PREENCHIDOS. NECESSIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE SIMILARES OU GENÉRICOS DISPONÍVEIS NO SUS . HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 6/STF. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO DIVULGADA . RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. De acordo com as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento . 4. A efetivação do direito à saúde da criança e do adolescente deve ser assegurada com absoluta prioridade pelo Poder Público, a teor do art. 227, caput, da Constituição Federal. Nesse aspecto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, responsável por regulamentar a referida disposição constitucional, prevê em seu art . 4º, parágrafo único, que a garantia de prioridade compreende, dentre outros, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 5. Tema 6/STF cuja tese de repercussão geral não foi divulgada pela Corte Suprema. 6 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50022732820248080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, os elementos contidos nos autos são suficientes para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência, garantindo a continuidade do tratamento que se mostrou eficaz para o paciente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando a decisão liminar de ID 12436387 e restabelecendo os efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.